Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-48.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011442-48.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ ALVES DE AGUIAR - CPF: 113.079.854-24 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno: 1011442-48.2023.8.11.0004.

Agravante(s): ANA BEATRIZ ALVES DE AGUIAR.

Agravado(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 a 22 de agosto de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO -
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
DECISÃO MONOCRÁTICA –
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE 05 (CINCO) RESTRIÇÕES POSTERIORES
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
–
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 209531698, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu
parcial provimento,
condenando o recorrido ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, bem como declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 702,26 (setecentos e dois reais e vinte e seis centavos)
.

Em argumento recursal, a agravante
alega que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Ao final, pugna pela
majoração
do
quantum
indenizatório
.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada (id. 209531698), razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o demandado
“
não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, visto que deixou de juntar a suposta cessão de crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito
.”

(...)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que as outras 05 (cinco) anotações existentes em nome da autora são posteriores à inscrição discutida nos autos
(
10/09/2021 – id. 205871302
), conforme consulta anexada no id.

209531698.

Ademais, a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:

“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.”
(Aprovada em 05/06/2023).

(destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Ainda, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Desse modo
, foi
fixado
o valor de
2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, ainda, a existência de outras 05(cinco) restrições posteriores em nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 209531698, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024